Tribunal: TJDFT
Processo: 0704653-33.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de redução do montante dos alimentos anteriormente prestados pelo apelante ao seu filho, ora apelado.
2. Os alimentos consistem em prestações direcionadas ao sujeito que não tem condições financeiras de prover as necessidades básicas para garantir a própria subsistência.
3. Nos termos do art. 1699 do Código Civil, a revisão do valor da prestação alimentícia exige que seja comprovada a superveniência de alteração na situação financeira de quem os presta ou na necessidade de quem os recebe.
4. Destaque-se que o dever de sustento da prole é de ambos os genitores, devendo cada qual contribuir na medida de sua disponibilidade.
5. No caso em deslinde verifica-se que o alimentante está acolhido em instituição que trata dependentes químicos, com previsão de término do tratamento aos 17 de maio de 2024. Por esse motivo não exerce nenhuma atividade laboral. 5.1. Diante do exame atento dos elementos de prova coligidos aos autos, é possível observar que a genitora detém a guarda unilateral do infante, de modo a arcar com a maior parte das despesas ordinárias e extraordinárias da criança. Além disso, também está desempregada e mora de aluguel com seus 3 (três) filhos. 5.2. Nesse cenário, a redução do valor referente à obrigação alimentar, para o montante requerido pelo genitor, apenas transferirá o encargo para a genitora que atualmente detém a mesma condição financeira do apelante. 5.3. Ademais, o recorrente não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, do ônus de provar a alegada impossibilidade de suportar a obrigação que lhe fora imposta pela sentença recorrida. 5.4. Nesse contexto, o acervo probatório constante nos autos revela que deve ser mantido o montante da prestação de alimentos fixado na sentença.
6. Apelação conhecida e desprovida.